Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE O VÍNCULO CONTRATUAL DA SUPOSTA INTERMEDIÁRIA COM A OPERADORA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para manutenção/ativação de contrato de plano de saúde, sem restrições, sob pena de multa diária. Pedido formulado sob a alegação de fraude na contratação e responsabilidade da operadora de saúde pelo suposto vínculo com a intermediária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela agravante e a viabilidade do deferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 4. Os documentos apresentados não comprovam o vínculo contratual entre a agravante e a operadora de saúde, tampouco a responsabilidade direta desta pela suposta fraude praticada por terceiros.
5. Os pagamentos foram efetuados para conta de terceiro, sem envolvimento direto da operadora, afastando a plausibilidade do pedido.
6. A ausência de contrato formal, proposta de adesão ou outro documento emitido pela operadora reforça a necessidade de instrução probatória para apuração dos fatos.
7. A relação de consumo não afasta a necessidade de comprovação do vínculo contratual e da falha na prestação do serviço para eventual responsabilização da operadora. 8. Inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, justificando o indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de elementos suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito e a necessidade de instrução probatória para averiguação das questões controvertidas, obstam a concessão da medida pleiteada."